Tribunal: TJBA
Processo: 0566072-98.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566072-98.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: AVANI SANTOS DE CARDOZO

Advogado(s)
:
MARIA CHRISTINA FRANCO E PASSOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO INDEVIDO DE
CONTRATO DE
PLANO DE SAÚDE. EMISSÃO DE BOLETO NÃO REALIZADA PELA OPERADORA. PACIENTE IDOSA E EM TRATAMENTO CONTÍNUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

-
Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Avani Santos de Cardoso, objetivando o restabelecimento do plano de saúde indevidamente cancelado.

- A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tornando definitiva a tutela de urgência que determinava a reabilitação imediata do plano, mantendo as carências previamente cumpridas, e condenou a operadora ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

- A operadora interpôs apelação, alegando a inexistência de obrigação de envio de boletos, ausência de ato ilícito e impropriedade da condenação por dano moral. A autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

II. Questão em discussão
.

-
Há duas questões em discussão:
a
) saber se é lícito o cancelamento de plano de saúde diante da ausência de pagamento provocada por falha da operadora no envio dos boletos; e
b
) verificar se há responsabilidade civil da operadora diante da vulnerabilidade da consumidora e da interrupção de tratamento médico contínuo.

III. Razões de decidir

-
A operadora reconhece não ter enviado os boletos, o que inviabilizou o pagamento e gerou inadimplemento artificial, em violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire contra factum proprium
.

- A autora, idosa e portadora de diabetes mellitus tipo 2, demonstrou necessidade de tratamento médico contínuo, conforme relatórios médicos anexados aos autos.

- O cancelamento unilateral do plano, sem prévia notificação e em meio a tratamento de saúde, afronta o disposto no art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998 e viola o entendimento fixado no Tema 1.082/STJ quanto à manutenção do tratamento até alta médica.

- Evidenciado o nexo causal entre a omissão da operadora e a interrupção do plano, é devida a indenização por dano moral, diante do sofrimento decorrente da privação da assistência médica.

- O valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se proporcional à gravidade da conduta da ré, às condições da parte autora e ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.

- Presentes os requisitos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

-
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:

“1. É ilegítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em razão de inadimplemento provocado por ausência de envio de boletos pela operadora. 2. A interrupção do plano durante tratamento médico contínuo, especialmente em se tratando de paciente idosa e com comorbidades, configura conduta abusiva e gera dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, I e VI; CC, arts. 186, 927, 944; CPC, art. 85, §§ 1º e 11; Lei nº 9.656/1998, art. 13, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.842.751/SP e REsp 1.846.123/SP, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1352737/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.11.2018; TJ-BA, APL 0514002-07.2017.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 29.04.2020.

ACORDAM
os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador, .